Tribunal: TCU
Processo: 015.091/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para examinar o planejamento da política de educação superior na modalidade à distância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, apresentada pelo Exmo. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, oriunda da Proposta de Fiscalização e Controle 177/2018, na qual se requer desta Corte a realização de fiscalização para examinar o planejamento da política de educação superior na modalidade à distância. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente solicitação, por estarem atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. realizar, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 239 do Regimento Interno, a auditoria prevista no Plano Operacional 2021-2023 da SecexEducação, denominada "Auditoria regulação cursos na modalidade a distância", a fim de subsidiar o atendimento da demanda formulada pelo Congresso Nacional; 9.3. encaminhar cópia integral da presente deliberação ao Exmo. Deputado Federal Áureo Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos e apreciados os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; 9.4. manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 215/2008.